Tribunal: TJSP
Processo: 2039504-47.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Certidão premonitória em matrícula de imóvel de propriedade da ré - Inadmissibilidade - Ação de cobrança em curso - Feito que se encontra em fase de conhecimento - Medida pretendida que se restringe aos feitos executivos nos termos do art. 828, do CPC - Não comprovado sequer que a requerida esteja a dilapidar seu patrimônio para se encontrar em situação de insolvência -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Certidão premonitória em matrícula de imóvel de propriedade da ré - Inadmissibilidade - Ação de cobrança em curso - Feito que se encontra em fase de conhecimento - Medida pretendida que se restringe aos feitos executivos nos termos do art. 828, do CPC - Não comprovado sequer que a requerida esteja a dilapidar seu patrimônio para se encontrar em situação de insolvência - Recurso desprovido.